Tribunal: TJES
Processo: 5010976-79.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010976-79.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIMAR DE SOUZA MARQUES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010976-79.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSIMAR DE SOUZA MARQUES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
- DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO – MANUTENÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O

rito
abreviado
do
habeas corpus
demanda elementos probatórios pré-constituídos. Noutras palavras, as alegações formuladas na inicial devem ser acompanhadas de plena e cabal comprovação, sob pena de não conhecimento.

2.
In casu
,

inexiste nos autos documento hábil para demonstrar a análise prévia da matéria arguida no presente
writ
pela autoridade apontada coatora
, o que inviabiliza est
a Corte
de examinar os fundamentos expostos, haja vista incorrer em odiosa
supressão de instância.

3
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010976-79.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSIMAR DE SOUZA MARQUES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de Agravo Regimental interposto por
JOSIMAR DE SOUZA MARQUES
contra Decisão proferida por este Relator constante no
id n° 6190119
, que não conheceu do presente
writ.

Em suas razões recursais (
id nº 6227786
) sustenta, em apertada síntese, que o
decisum
violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, ao não conceder oportunidade para a defesa se manifestar no processo antes do não conhecimento da impetração.

Assim, pugnou pelo
“provimento do presente agravo regimental (...) a fim de que sejam apreciadas as teses defensivas expostas em sede de habeas corpus, concedendo a liminar em favor do paciente".

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

Como já mencionado, o rito do
habeas corpus
demanda elementos probatórios pré-constituídos, ou seja, devem as alegações formuladas na inicial virem acompanhadas de plena e cabal comprovação, sob pena de não conhecimento.

A presente súplica mandamental encontra-se instruída de forma deficiente, eis que
inexiste nos autos documento hábil para demonstrar a análise prévia da matéria arguida no presente
writ
pela autoridade apontada coatora
, o que inviabiliza este Relator de examinar os fundamentos expostos, haja vista incorrer em odiosa
supressão de instância.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Lado outro, a nova documentação acostada ao feito,
ids. 6227811, 6227812
e
6227813,
em nada altera o posicionamento empregado na decisão monocrática
id n° 6190119
, pois comprova que de fato não houve manifestação do juízo impetrado sobre as teses cumuladas na inicial da presente impetração.

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.